Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740029-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JONAS DE OLIVEIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada por Jonas de Oliveira Lopes em desfavor da instituição financeira agravante e outras (Banco BMG S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco de Brasília S/A), visando à repactuação de dívidas por superendividamento, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que “os requeridos limitem os descontos para a quitação de prestações dos empréstimos relacionados pelo autor, em sua folha de remuneração e em conta bancária na qual recebe os vencimentos, a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais líquidos, abatidas apenas as deduções obrigatórias, imposto de renda, contribuição para pensão militar e contribuição para assistência médica, até o julgamento da lide.” (ID 108423564 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, porquanto não é possível limitar irrestritamente os descontos em contracheque e conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos do agravado, sob pena de violação a importantes preceitos legais, bem como desrespeito a determinação de suspensão de todos os processos que envolvam o tema 1085 do STJ (REsp 1.863.973), pendente de análise e julgamento, onde se discute justamente a matéria em deslinde nos autos. No mais, aduz que o crédito não foi concedido de maneira irresponsável ou ultrapassou o limite consignável previsto em lei. Afirma, ainda, a impossibilidade de aplicação por analogia da limitação de 30% prevista para crédito consignado às demais formas de empréstimo. Argumenta que, quando da contratação/repactuação dos créditos consignados, havia margem disponível, não podendo ser prejudicado pela desídia do agravado, que contratou crédito com diversas instituições de maneira totalmente irresponsável e/ou das demais instituições financeiras, que lhe concederam crédito sem prévia análise. Cita jurisprudência no sentido de que seja observada a ordem original de contratação, excluindo-se da margem consignável os empréstimos mais recentes. Menciona a Lei 14.131/2021, que dispõe sobre o acréscimo de 5% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento. Por fim, assevera que não pode o agravado se furtar de suas obrigações sob a vaga alegação de que não possuía acesso às informações necessárias quando da contratação do crédito consignado discutido, sendo certo que a adoção de parâmetros diversos gera enriquecimento ilícito em relação a uma das partes, além de desrespeitar o princípio da isonomia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 31476218. É o relatório. DECIDO. De início, examina-se a preliminar de necessidade de sobrestamento do feito por força do Tema Repetitivo 1.085 do STJ. De fato, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar tese sobre a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". A propósito, a Lei 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento pelos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. In casu, o agravado é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Logo, a questão será analisada à luz da Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Sendo assim, inaplicável à hipótese a ordem de sobrestamento. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. SIGNIFICATIVO COMPROMETIMENTO SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 27, § 3o E ART. 29, § 1o, AMBOS DA LEI N. 10.486/02, C/C ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 14.131/21. TEMA 1.058 DO STJ. SUSPENSÃO. MATÉRIA AFETADA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei n. 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece, em seu art. 27, § 3o, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, percentual que foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei n. 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02). 2. A regra de limitação aos descontos da remuneração deve ser aplicada analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta-corrente, sob pena de se comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento, pois, em tais hipóteses, devem preponderar os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva frente à liberdade de contratar e à autonomia privada. Precedentes. 3. No casso vertente, percebe-se que a instituição financeira não observou, nos descontos realizados na conta-corrente da consumidora em que é creditado o seu salário, o patamar de 35% (trinta e cinco por cento), aplicável tanto aos contratos de empréstimo consignado, quanto aos efetuados mediante desconto em conta-corrente. 4. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime a mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação. 5. Não se desconhece a afetação pelo c. STJ do Tema 1.058 para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Contudo, não é o caso de suspensão do processo, haja vista a questão delimitada, embora similar, ser expressamente restrita às disposições da Lei n. 10.820/03, ou seja, aos empregados com vínculo trabalhista. In casu, a matéria dos descontos em remuneração de militar distrital é regulamentada pela Lei n. 10.486/02. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1383361, 07003121020218070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, ainda que o fosse, seria viável o conhecimento da matéria, uma vez que versa sobre tutela de urgência e o Código de Processo Civil, em seu artigo 314, estabelece que "durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável" Passo a apreciar a liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, cumpre ressaltar que os descontos em folha de pagamento de militar do Distrito Federal são permitidos pela Lei no 10.486/2002, contudo, sujeitam-se a limitações impostas pela própria legislação, in verbis: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (grifo nosso) Por sua vez, em se tratando de contrato de mútuo com consignação em conta corrente, revela-se igualmente permitido o desconto por parte da instituição bancária, muito embora a liberdade de contratação deva sofrer limitações e balizamentos, assim como é feito com os empréstimos com desconto em folha de pagamento. Com efeito, ao se considerar o limite de 30% da remuneração líquida do cliente, compatibiliza-se o princípio da autonomia da vontade contratual com a teoria do crédito responsável. Alinhadas essas considerações, observa-se que o agravante é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, percebendo, conforme contracheque referente ao mês de outubro (ID 107520030 dos autos de origem), remuneração bruta de R$11.211,86, sendo que, excluídas as consignações compulsórias (contribuição pensão militar, assistência médica, imposto de renda retido na fonte), alcança-se, consoante aferido pelo juízo a quo, a remuneração líquida de R$7.955,27, da qual 30% (trinta por cento) correspondem a R$2.386,58. Registre-se que são descontadas diretamente da folha de pagamento oito empréstimos de instituições financeiras diversas, cujas parcelas somam R$ 3.924,15, ou seja, superam o limite percentual. Aliás, a maioria dos contratos foi celebrado com a agravante, uma vez que o referido comprovante de rendimentos registra 6 (seis) descontos sob a rubrica “EMPREST BCO PRIVADOS - SANTAND”, nos valores de R$339,83, R$383,78, R$190,65, R$59,20, R$1.396,42 e R$699,74, totalizando, pois, a importância de R$3.069,62, a qual ultrapassa o limite de 30% da remuneração (R$2.386,58). Outrossim, o valor descontado pelo agravante supera o novo percentual estabelecido pela Lei n. 14.131/21, qual seja, 35% (trinta e cinco por cento). A propósito, a limitação dos descontos relativos a contratos de mútuo celebrados com diversas instituições financeiras deve considerar os empréstimos de forma isolada, mormente porque inviável a averiguação da margem consignável do mutuário, considerando a soma dos empréstimos por ele contraídos. Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS URGENTES. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. DIFÍCIL AFERIÇÃO DO CONTROLE DO NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. COMPROMETIMENTO SALARIAL. COMPORTAMENTO DO MUTUÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Os descontos de parcelas derivados de contratos de empréstimos e financiamentos bancários, quando evidenciado que os ajustes empreendidos com uma instituição financeira acarretam o comprometimento de parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pelo mutuário, podem ser limitados a 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Precedentes deste Tribunal. 4. As obrigações derivadas de empréstimos pactuados com instituições financeiras distintas não se mostram passíveis de subsunção às normas que preveem a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) se consideradas conjuntamente, de modo que a limitação deve ser atribuída de forma individualizada para cada instituição. 5. A contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. 6. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, representa aproximadamente 21% (vinte e um por cento) dos rendimentos mensais, abatidos os descontos compulsórios, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1384930, 07296193020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, a limitação dos descontos no patamar de 30% deve se dar de forma individualizada para cada instituição, sob pena de se prejudicar as instituições bancárias que, diante de comportamento abusivo do consumidor, o qual contrai empréstimos com bancos distintos, tem dificuldade de verificar o real comprometimento do salário da agravante. Acrescente-se que, além dos valores descontados em folha de pagamento, o extrato da conta corrente mantida junto ao Banco de Brasília, referente ao mês de outubro, demonstra a incidência de débitos oriundos de refinanciamento de empréstimo e de liquidação de parcela do consignado (ID 107520034 dos autos de origem). Todavia, tais débitos, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não são efetivados pelo banco agravante, com quem o agravado firmou contratos de mútuo/refinanciamento mediante desconto em folha de pagamento. Sendo assim, a princípio, viável a cominação imposta pelo juízo a quo à instituição financeira agravante, pois os descontos por ela efetuados em folha de pagamento superam o limite de 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais líquidos do agravado. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem, dispensando as informações. Ao agravado, para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora